Tribunal: STF
Processo: AI 92117
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA E VALORAÇÃO DA PROVA. SE A
DECISÃO FOI TOMADA, EM FACE DO CONFRONTO DAS PROVAS, INCLUSIVE
PERICIAIS, PREFERINDO O ACÓRDÃO A CONCLUSÃO DE UM LAUDO E NÃO A DE
OUTRO, TRATA-SE DE "QUAESTIO FACTI", INSUSCETIVEL DE REAPRECIAÇÃO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DA SÚMULA 279. NÃO SE COGITA, AI, DE
NEGAR VALOR A PROVA QUE, EM LEI, SE TEM COMO APTA OU INDISPENSAVEL,
NA ESPÉCIE EM DEBATE, CONCLUINDO, NO CASO, O ARESTO PELA OCORRENCIA
DE CULPA DA RE, ORA AGRAVANTE, A VISTA DA ANALISE E PONDERAÇÃO DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.